Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719245-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALVADOR CAMELO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. SALVADOR CAMELO DE OLIVEIRA FILHO, proposto por SALVADOR CAMELO DE OLIVEIRA FILHO, que assim decidiu (ID 229450611 da origem): “Vistos etc. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo do saldo remanescente do débito, tendo em vista o julgamento definitivo do AGI 0713235-21.2023.8.07.0000, tendo apresentado a planilha de ID 228877425. O DISTRITO FEDERAL impugnou a planilha da Contadoria Judicial contestando a forma de utilização da SELIC, porque utilizada sobre o montante consolidado, alegando a ocorrência de anatocismo (ID 228877426). Rejeito a impugnação do DISTRITO FEDERAL acostada ao ID 228877426. Na hipótese dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, porquanto a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Sendo assim, a forma de utilização da taxa SELIC utilizada pela Contadoria Judicial encontra-se correta. Portanto, homologo a planilha acostada ao ID 228877425. Constata-se que já houve o pagamento dos requisitórios em relação à parcela incontroversa. Sendo assim, expeçam-se em desfavor do DISTRITO FEDERAL os seguintes requisitórios, referentes ao saldo remanescente do débito: a) 1 (uma) RPV em nome de SALVADOR CAMELO DE OLIVEIRA FILHO, CPF 359.075.921-68, devidamente representado por AMANDA ARAÚJO CAMÊLO DE OLIVEIRA, OAB/DF 58.542, no montante de R$ 6.242,97 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), relativo ao crédito principal e ressarcimento das custas judiciais remanescentes devidos nestes autos; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV em nome de AMANDA ARAÚJO CAMÊLO DE OLIVEIRA, OAB/DF 58.542, CPF 046.339.351-19, no valor de R$ 621,66 (seiscentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), referente aos honorários sucumbenciais remanescentes. As Requisições de Pequeno Valor deverão ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação das requisições de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial, expeça-se alvará de levantamento em favor do credor e, na sequência, promova-se o arquivamento provisório dos autos, até o pagamento do precatório. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência. Tudo feito, façam-se os autos conclusos para extinção. Intimem-se as partes.” Inconformado, o ente público demandado recorre. Em resumo, alega que há excesso de execução. Ressalta que “o intuito do art. 3o da EC no 113/21 jamais foi o de fazer incidirem juros sobre juros em face da Fazenda Pública, o que ressai evidente pela incompatibilidade dessa interpretação com o cuidado do dispositivo em expressamente prever a incidência “uma única vez”, justamente para afastar possibilidade do cômputo de juros sobre juros.” Ao final, requer “determinar que os juros de mora havidos antes da EC no 113/21 não integrem a base de cálculo da SELIC.” Isento o recolhimento de preparo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator